Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0711642-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, FELIPE SANTOS MACHADO, FRANCISCO DELMAR CARDOSO LUCARDO APELADO: NUBIA TAUMATURGO PAVONI, ENR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, FELIPE SANTOS MACHADO, FRANCISCO DELMAR CARDOSO LUCARDO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, após a interposição do apelo pelas pessoas físicas requeridas (ID 30149851) - ora segundo e terceiros recorrentes -, os autos foram imediatamente remetidos a esta segunda instância, antes mesmo de haver sido conferida, aos demais litigantes, a ciência acerca da referida peça recursal. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório e até mesmo para impedir eventual alegação de nulidade, compreendo pela intimação das partes antes de dar prosseguimento ao julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, determino sejam intimados os demais litigantes - apelada NUBIA TAUMATURGO PAVONI e apelante ENR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - para, querendo, oferecerem contrarrazões ao apelo interposto pelos réus em ID 30149851. Cumpra-se. Após, devolvam-me os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de novembro de 2021